Tribunal: TJMMG
Processo: 2000815-35.2020.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000815-35.2020.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 09/04/2024 Publicação: 16/04/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TORTURA. PRELIMINAR – INÉPCIA DA DENÚNCIA – EXORDIAL ACUSATÓRIA PERFEITA, COM APTIDÃO PARA O CONHECIMENTO DOS FATOS ATRIBUÍDOS A CADA MILITAR – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO – MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS APTAS A EMBASAR A OCORRÊNCIA DO CRIME – ABSOLVIÇÃO COM BASE NO ART. 439, “A”, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Fabrício Melo Dias, Louis Philippe Paiva Bouchardet, Nardelle Jesus Moreira e Wendson Adriano Guilhoto Alves e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida pela defesa dos militares, e, no mérito, também por unanimidade, em dar provimento ao apelo dos militares, para reformar a sentença de primeiro grau de jurisdição e, por conseguinte, absolver os réus, apelantes, quanto à prática do crime de tortura, com base no art. 439, “a”, segunda parte, do Código de Processo Penal Militar. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal apresentada pelos militares Fabrício Melo Dias, Louis Philippe Paiva Bouchardet e Wendson Adriano Guilhoto Alves contra a sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso I, alínea “a”, § 4º, incisos I e II, da Lei n. 9.455/97, e pelo militar Nardelle Jesus Moreira contra a sentença que o condenou, também, pelo crime de tortura, mas na modalidade omissiva ou imprópria. Aos militares Fabrício Melo Dias, Louis Philippe Paiva Bouchardet e Wendson Adriano Guilhoto Alves, foram impostas, para cada um, a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime aberto, sem a concessão do sursis penal, e ao militar Nardelle Jesus Moreira foi imposta a pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal. Não foi decretada a perda dos cargos públicos e nem fixada indenização à vítima. O Ministério Público ofereceu denúncia contra os apelados – Evento 01-DENUNCIA1 –, aduzindo o seguinte: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 [...] Consta dos inclusos autos que, no dia 25 de agosto de 2019, por volta das 23h00min, nas proximidades do nº3460 da Avenida Pedro II, bairro Monsenhor Messias, nesta capital, os denunciados supra qualificados, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, privaram os adolescentes Leonardo Júnio Rezende Martins e Arthur Henrique do Carmo Costa Verônica de sua liberdade, procedendo à apreensão dos menores sem estarem em flagrante de ato infracional. Consta ainda que, momentos depois, no parque do Aeroporto do Bairro Carlos Prates, nesta capital, os denunciados FABRICIO MELO DIAS, LOUIS PHILIPPE PAIVA BOUCHARDET e WENDSON ADRIANO GUILHOTO ALVES, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, no exercício da função pública e sob pretexto de exercê-la, constrangeram Leonardo Júnio Rezende Martins e Arthur Henrique do Carmo Costa Verônica, com emprego de violência, causando-lhes sofrimento físico, com o fim de obter informação. A seu turno, o policial NARDELLE JESUS MOREIRA, que compunha a guarnição junto com os outros denunciados, presenciou a ação praticada pelos colegas de farda e, inobstante os deveres constantes nos artigos 144, § 5º da CF 88; 142, I, da Constituição do Estado de MG e 3º, alínea a, do Decreto-lei nº 667, 2 de julho de 19691, nada fez para impedir a tortura cometida contra a vítima, omitindo-se em face da conduta criminosa, quando tinha o dever de evitá-la. Apurou-se que no dia 25 de agosto de 2019, por volta das 23h00min, na Avenida Pedro II, nesta capital, os adolescentes Leonardo Júnio Rezende Martins e Arthur Henrique do Carmo Costa Verônica foram abordados pelos denunciados, os quais os questionaram sobre a posse de armas e drogas, ao que responderam negativamente. Submetidos os menores à busca, nada de ilícito foi com eles encontrado, mas, ainda assim, os imputados algemaram os adolescentes, privando-os de liberdade e os levando ao compartimento de presos da viatura. Ato contínuo, com os adolescentes detidos no xadrez da viatura, os acusados rumaram para as redondezas do Aeroporto do Carlos Prates e, chegando ao local, passaram a exigir que os menores lhes entregassem drogas ou arma de fogo, quando retiraram o adolescente Arthur Henrique do compartimento de presos e o colocaram no chão, onde permaneceu vigiado por um dos acusados, que em determinado momento agrediu a vítima com socos e chutes. Enquanto Arthur permanecia com um dos policiais, outros dois denunciados dirigiram-se ao adolescente Leonardo Júnio que ainda se encontrava no interior do compartimento de presos da viatura, ocasião em que um dos componentes da guarnição policial colocou uma sacola plástica na cabeça do adolescente e segurou seus braços para trás, enquanto outro militar segurava Leonardo pelas pernas. O ofendido Leonardo, diante da brutalidade da tortura, perdeu a consciência, sendo acordado com socos e tapas no rosto, desferidos pelos militares. Os acusados, não satisfeitos, novamente colocaram a sacola plástica na cabeça da vítima, asfixiando-a e esta, mais uma vez, desmaiou, sendo novamente agredida fisicamente pelos militares. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Consta que o denunciado NARDELLE JESUS MOREIRA era o motorista da guarnição e, presenciando a bárbara sessão de tortura, optou por nada fazer para impedir a ação criminosa. Após certo lapso temporal, terceiros chegaram ao local e, nada encontrando de ilícito com os adolescentes, os denunciados retiraram suas algemas e os liberaram, ordenando que se retirassem do local. A vítima Leonardo, liberada pelos policiais militares, imediatamente foi para sua residência, onde chegou passando mal, apresentando falta de ar e cuspindo sangue, ocasião em que relatou as agressões sofridas à sua genitora, que o socorreu ao Hospital Semper, onde deu entrada com hemorragia alveolar e contusão pulmonar, permanecendo internado por três dias, o primeiro deles em Terapia Intensiva. As provas documental e testemunhal são seguras e coerentes entre si, imputando a autoria delitiva aos policiais militares FABRICIO MELO DIAS, LOUIS PHILIPPE PAIVA BOUCHARDET, WENDSON ADRIANO GUILHOTO ALVES e NARDELLE JESUS MOREIRA. No que concerne à materialidade, esta é consubstanciada pelas fotografias anexadas no Evento 10, INF6, Página 1-3, no exame de corpo de delito indireto (Evento 10, INF7, Página 13-14), pela cópia do prontuário médico da vítima Leonardo Júnio (Evento 77, FICHIND1) e pelo exame de corpo de delito complementar (Evento 141, ANEXO1, Página 1). Posto isto, DENUNCIO a Vossa Excelência: - FABRICIO MELO DIAS, LOUIS PHILIPPE PAIVA BOUCHARDET e WENDSON ADRIANO GUILHOTO ALVES como incursos no artigo 230, caput, da 8069/90 (por duas vezes) e artigo 1o, inciso I, alínea ‘a’, da Lei 9.455/97, na forma do artigo 69, do Código Penal, incidindo, ainda, a causa de aumento de pena prevista no § 4º, inciso I, do mesmo dispositivo da Lei nº 9.455/97, e - NARDELLE JESUS MOREIRA como incurso no artigo 230, caput, da 8069/90 (por duas vezes) e art. 1º, §2º, da mesma Lei 9.455/97, na forma do artigo 69, do Código Penal, incidindo, ainda, a causa de aumento de pena prevista no § 4º, inciso I, do mesmo dispositivo da Lei nº 9.455/97, Recebida a presente denúncia, o Ministério Público requer a V. Exa. seja determinada a citação dos denunciados para responderem aos termos da presente ação penal, que se espera, ao final, culmine no acolhimento da pretensão punitiva, ora deduzida, para que os acusados sejam CONDENADOS na forma legal, impondo-lhes ainda a perda do cargo público titularizado, conforme artigo 1°, § 5º, da Lei 9.455/97 e fixação dos danos mínimos em favor das vítimas, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal. [...] A denúncia foi recebida em 09/11/2020 (Evento1 – RECE_DENUN2). Os acusados, a vítima e as testemunhas de acusação e de defesa foram ouvidos nestes autos. Encerrada a instrução, conforme sentença no Evento 311, a douta juíza de direito titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), de forma singular, julgou procedente, em parte, a denúncia, e condenou os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 militares Fabrício Melo Dias, Louis Philippe Paiva Bouchardet e Wendson Adriano Guilhoto Alves pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso I, alínea “a”, § 4º, incisos I e II, da Lei n. 9.455/97, fixando as penas de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime aberto, sem a concessão do sursis penal. Também condenou o militar Nardelle Jesus Moreira pela prática do crime de tortura, mas na modalidade omissiva ou imprópria, impondo a pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal. Por fim, não decretou a perda dos cargos públicos e nem fixou indenização à vítima. Inconformados, os militares apresentam recurso de apelação, conforme Evento 330, em cujas razões alegam, preliminarmente, a inépcia da denúncia, pela ausência da individualização das condutas. No mérito, pugnam pela absolvição com base no art. 439, alíneas “a” ou “e”, do Código de Processo Penal Militar, ou, em pior hipótese, pugnam pela redução da pena, excluindo-se a causa de aumento considerada na sentença. O Parquet apresentou contrarrazões no Evento 333, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso. A eminente procuradora de justiça, em manifestação no Evento 07 destes autos, pugna pelo conhecimento do recurso, pela rejeição da preliminar, e, no mérito, pelo seu desprovimento, a fim de que seja mantida a decisão de 1ª instância. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, as questões postas para análise, relativas ao crime de tortura, não encontram obstáculos para a solução no apelo em estudo, e já adianto a vossas excelências que, ante as provas que constam dos autos, repito, ante as provas, não vejo como me filiar às conclusões lançadas na respeitável sentença. Com efeito, os militares Fabrício Melo Dias, Louis Philippe Paiva Bouchardet e Wendson Adriano Guilhoto Alves recorrem contra a sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. o 1º, inciso I, alínea “a”, § 4º, incisos I e II, da Lei n. 9.455/97, e o militar Nardelle Jesus Moreira recorre contra a sentença que o condenou, também, pelo crime de tortura, mas na modalidade omissiva ou imprópria. Antes, porém, de adentrar no mérito, cumpre decidir a preliminar arguida pela defesa dos militares, como segue: Preliminar – Inépcia da denúncia – ausência de individualização das condutas A análise dos autos nos permite afirmar, com segurança, que a exordial acusatória se encontra perfeita e sem vícios, respeitando os requisitos legais e formais estabelecidos no Código de Processo Penal Militar (CPPM), em especial, o seu art. 77. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A denúncia trouxe a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, possibilitando aos réus a visualização dos fatos e a plena percepção do contexto para a acusação, permitindo-lhes exercer a ampla defesa, sem lacunas. Os indícios de autoria e de materialidade foram devidamente elencados, com demonstração através dos elementos informativos colhidos no Inquérito Policial Militar (IPM) respectivo. Portanto, passo pela preliminar, rejeitando-a. Ultrapassada a preliminar, passo a decidir o mérito. Senhores desembargadores, quero consignar que me debrucei com muito afinco sobre estes autos, como sempre fazemos em todos os feitos postos para nossa decisão. Feito isso, confesso a vossas excelências a minha dificuldade em aderir aos fundamentos e à conclusão da sentença vergastada. Entendo que não andou bem o decisum hostilizado, notadamente porque percebemos ali, para se chegar à conclusão, a utilização do silogismo categórico, no qual temos duas premissas e uma conclusão diversa. É um silogismo perigoso, conforme um exemplo que trago a seguir: - Quem matou Fulano, não gostava dele (1ª Premissa); - Ciclano não gostava de Fulano (2ª Premissa); - Então, Ciclano matou Fulano (Conclusão). Vejam vossas excelências, por exemplo, que a eminente juíza desconsidera o depoimento de uma testemunha ocular, qual seja, o civil Ruy Silva, vigilante na Copasa (unidade no local dos fatos), e essa desconsideração se deu porque, na visão da magistrada, não é crível que o filho do Ruy Silva pudesse levar a marmita do mesmo em local perigoso, ainda que seja maior de idade, e que haja dado sugestivo de que cinco policiais estavam no local, mas, no momento dos fatos em análise, apenas quatro ali se encontravam, o que denota a possibilidade de o civil Ruy Silva ser o quinto elemento. E não há qualquer critério objetivo para justificar as “suspeitas” sobre o depoimento da testemunha compromissada Ruy Silva. Com efeito, não posso coadunar com tais percepções no âmbito do direito penal, que não se sustenta em aparências ou em suposições acerca do que seja real. Para a condenação, é preciso ter o estabelecimento da verdade, comprovada. E a versão da denúncia se afasta daquilo que temos como a verdade provada nos autos, qual seja, a impossibilidade de se afirmar que o fato delitivo existiu. Embora as testemunhas da acusação relatem intensas agressões na vítima Leonardo Júnio, com socos e chutes na cabeça e nas costelas, a exemplo da denúncia, a verdade é que nada disso foi provado, absolutamente nada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Em primeiro lugar, o civil Ruy Silva, testemunha ocular compromissada, foi enfático ao afirmar em seu depoimento que não houve agressão à vítima por parte dos militares. A versão dada pela acusação é afastada, também, pelo depoimento do médico que atendeu a vítima Leonardo Júnio apenas algumas horas após a suposta sessão de tortura, e, ao contrário do que diz a sentença, o depoimento do médico Guilherme Augusto Cruz Machado em juízo (Evento 214 - Áudio/Vídeo 02) é, sim, capaz de afastar a configuração do crime. O médico em tela, cirurgião geral do Hospital Semper, que atendeu a vítima Leonardo Júnio, foi enfático ao afirmar que: [...] ao exame clínico dele ele não tinha nenhum sinal, não tinha cortes, não tinha hematomas, feridas externas que tivesse relação com essa agressão”. O exame clínico afastou as ditas agressões e, de igual sorte, a tomografia de crânio que, conforme afirmou a testemunha, não constatou qualquer tipo de alteração ou lesão. [...] E o médico atesta, ainda, que a cabeça do ser humano é bem vascularizada, deixando claro que os chutes de coturno e socos deixariam marcas, hematomas, inchaços, cortes etc, e de igual modo ocorreria com as agressões nas costelas. Não se pode negar que a vítima Leonardo Júnio foi para sua casa após a abordagem policial, e dali foi direito para o Hospital Semper, levado por sua genitora. Lá, foi constatada a hemorragia nos pulmões decorrente de alveolite pulmonar, que pode ser acarretada por traumas decorrentes da violência ou por uso de algumas substâncias como a maconha. Nesse sentido, o amigo da vítima, Arthur Henrique do Carmo Verônica, foi claro ao expor que a vítima e ele tinham feito uso da maconha uns 20 (vinte) minutos antes da abordagem policial. E mais. Tanto Arthur, quanto a mãe da vítima Leonardo, são claros ao afirmar que a vítima sofria de asma e bronquite. Neste momento, rememoro uma vez mais o depoimento do médico Guilherme Augusto Cruz Machado, extremamente elucidativo ao informar, sob a fé de seu grau acadêmico, que a asma e a bronquite, associadas ao uso da maconha, podem desencadear a alveolite pulmonar, com hemorragia, tal como ocorreu com a vítima Leonardo Júnio. É preciso destacar, também, como bem apontado pela defesa neste caso, que o médico não atestou a existência de violência física sofrida pela vítima, mas tão somente relatou o que a vítima narrou naquele momento, e isso ficou mais claro no depoimento do médico em referência, sendo que ele confirma que apenas relatou a versão da vítima, embora não tivesse sinais de violência alguma. E notem que houve exames clínicos externos e exames por tomografia, sem lesões externas ou internas. Nada. E o médico foi além, ao confirmar que o ingresso da vítima Leonardo Júnio no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da unidade hospitalar não ocorreu em razão da gravidade, mas apenas por cautela, pois, em casos de hemorragia pulmonar por alveolite, não se sabe como a doença vai progredir. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Aqui, invoco um trecho da sentença, verbis: [...] Leonardo Júnio Rezende Martins não mais pertence ao mundo dos vivos: a sua voz se faz presente no processo crime pelos vestígios corporais e pelas anteriores declarações prestadas no momento de seu atendimento médico. O seu corpo representa o verdadeiro testemunho do crime. [...] Sobre estes trechos da sentença, faço duas breves observações. A primeira é que Leonardo Júnio não morreu em decorrência de qualquer abordagem policial, mas veio a óbito em razão de agressões sofridas em um confronto de gangues associadas ao tráfico de drogas, conforme dito por seu amigo Arthur. Digo isso porque a colocação da sentença faz parecer que os ora apelantes possuem alguma relação com o óbito do Leonardo, o que não é verdade. A segunda observação é que o corpo da vítima Leonardo, na oportunidade do atendimento médico que se seguiu ao término da abordagem policial, representa testemunho contra a existência do crime. Então, o depoimento da testemunha ocular Ruy Silva, não considerado na sentença, tem sua veracidade demonstrada no depoimento do médico Guilherme Machado, e essas pessoas, acima nominadas, prestaram seus depoimentos de forma isenta. Contra a ausência do crime, temos apenas o Laudo do Exame de Corpo de Delito indireto (Evento 10 – INF 7 – página 13 – do IPM relacionado), elaborado a partir da narrativa da vítima Leonardo Júnio, que nada atesta acerca das tais agressões sofridas, para as quais o Parquet pretende ver configurado o crime de tortura. Portanto, entendo que os fatos não se comprovaram, e a palavra isolada da vítima, contraditória com provas produzidas, não constitui meio idôneo suficiente para constituir prova no âmbito do direito penal. Rememoro sempre a lição do eminente desembargador Rúbio Paulino Coelho no julgamento da Apelação Criminal eproc n. 2000763-76.2019.9.13.0002, a respeito da fragilidade das provas: A tortura tem duas faces muito bem definidas, ao corpo e ao espírito, ou seja, é capaz de causar grave sofrimento físico e/ou mental. Nenhuma das duas faces está presente no processo-crime que ora analisamos, fugindo à razoabilidade e à própria dinâmica dos eventos. Não é concebível atribuir tão gravosa imputação a um profissional de segurança pública, quando tão frágil, fugaz e fugidia demonstra-se a prova dos autos. O crime é fato típico, antijurídico ou ilícito, e culpável, mas precisa, antes de tudo, de um fato objetivamente estabelecido e demonstrado, cuja existência seja passível de visualização no mundo real, e, na hipótese dos autos, repito que não consegui vislumbrar sequer a materialidade, uma vez TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 que, como bem desenvolvido na sentença, não restou comprovada a existência do fato. Sabemos que o objetivo da produção probatória será sempre o de demonstrar o que realmente ocorreu no mundo fático. A prova vincula-se à verdade e à certeza, e estas se ligam à realidade. No sistema jurídico brasileiro, repito, não se admite que alguém seja condenado sem prova robusta da autoria e da materialidade de alguma atividade criminosa. Ninguém pode ser condenado criminalmente com base em suposições ou presunções, ou por uma aparência do que possa ser real. Para a condenação, exige-se do magistrado o estado de certeza, e não a mera probabilidade da verossimilhança das alegações da vítima. O juiz deve valer-se de provas idôneas, seguras e concretas para uma condenação. Trago, a seguir, ementa do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha em apelação criminal julgada no ano de 2023, e que se encaixa perfeitamente ao caso em estudo. Na oportunidade do julgamento, o voto vencido de sua Excelência veio, em sede de embargos infringentes manejados pela defesa dos réus, a prevalecer, para absolver os acusados quanto à prática do crime de tortura com resultado morte: APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001432-21.2009.9.13.0001/JME RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ANTONIO NOGUEIRA GALVÃO DA ROCHA APELANTE: AGNALDO LIMA BARBOSA (RÉU) APELANTE: ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUZA (RÉU) APELANTE: BRUNO ANTONIO DE SOUZA (RÉU) APELANTE: WESLEY MELLO DUARTE (RÉU) APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EMENTA [...] V.V. - APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TORTURA, COM RESULTADO MORTE, NA MODALIDADE COMISSIVA E OMISSIVA – IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DA TORTURA NA MODALIDADE COMISSIVA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR PRÁTICA OMISSIVA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA – RECURSO DA DEFESA PROVIDO PARA ABSOLVER DOIS DOS RECORRENTES – IDENTIFICAÇ-ÃO DOS DOIS MILITARES QUE AGREDIRAM A VÍTIMA DESTOANTE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA VÍTIMA SOBREVIVENTE – INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER OS OUTROS DOIS RECORRENTES. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator - vencido) Nos julgamentos mencionados acima, o eminente desembargador Fernando Galvão trouxe lições importantes sobre a valoração das provas no direito penal, as quais se encaixam com perfeição à hipótese em estudo. Sabemos que, para a oferta da denúncia, bem como para o seu recebimento, vigora o princípio in dubio pro societas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Após a instrução processual, se não houver provas robustas que demonstrem a prática do crime, os militares devem ser absolvidos com base no art. 439, “e”, do CPPM, especialmente em face do princípio in dubio pro reo. No entanto, quando a prova dos autos traz elementos suficientemente aptos a deixar dúvidas quanto à existência do fato, como ocorre no caso vertente, não podemos buscar o caminho mais fácil, prejudicando os réus, mas devemos, antes, proceder à análise detida de tudo o que foi trazido no processo, de forma a aplicar a correta adequação das provas e sua correlação aos preceitos do art. 439 do CPPM, para sustentar a absolvição. E, de tudo o que vimos neste feito, é possível afirmar que não existe prova robusta e inequívoca acerca da existência dos fatos delitivos, razão pela qual a absolvição dos militares se impõe, com supedâneo no art. 439, “a”, segunda parte, do CPPM. Por fim, tendo em vista a existência de recurso apenas da defesa, a absolvição pelo crime de tortura não me permite apreciar o crime do art. 230 do Estatuto da Criança e do Adolescente, absorvido pelo crime de tortura na sentença, já que o tema não é tratado por qualquer forma nesta instância, e nem mesmo há fundamentos relativos à condenação pelo crime consunto quando afastada a condenação pelo crime consuntivo, que absorveu aquele. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida, e, no mérito, dou provimento ao apelo dos militares, para reformar a sentença de primeiro grau de jurisdição e, por conseguinte, absolver os réus, apelantes, quanto à prática do crime de tortura, e o faço com base no art. 439, “a”, segunda parte, do CPPM. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar a preliminar arguida pelo defesa, e, no mérito, dar provimento ao apelo dos militares, a fim de reformar a sentença de primeiro grau de jurisdição, de modo a absolver os apelantes, com base no art. 439, “a”, segunda parte, do Código de Processo Penal Militar. Na oportunidade, inicialmente, cabe ressaltar que a função do juiz no processo penal não é encontrar a verdade real dos fatos. Não nos cabe dizer se determinados fatos ocorreram na realidade, mas apenas se existem provas que superem a dúvida razoável sobre a ocorrência dos fatos que constituem a causa de pedir da condenação. E, no caso, não há conjunto probatório que possa lastrear a intervenção punitiva. Extrai-se dos autos que os fatos ocorreram no dia 25/08/2019 (Evento 1, DENUNCIA1, Processo n. 2000815-35.2020.9.13.0003) e a morte de Leonardo Júnio Rezende Martins, uma das supostas vítimas, em 23/02/2020, conforme REDS n. 2020-009658023-001 (Evento 47, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 ANEXO2, fls. 01/06, Processo n. 2000150-19.2020.9.13.0003). De acordo com o referido registro da ocorrência: [...] segundo versão das testemunhas que presenciaram os fatos, ouve [sic] um princípio de discussão entre Lucas (autor) e Léo (vítima) por conta de drogas (lolo), e quando a vítima tentou sair correndo, foi agredido pelo autor que mesmo após a vítima cair ao solo, continuou com as agressões, momento em que as testemunhas tentaram apartar a briga e também foram agredidas pelo autor. Foi acionado uma equipe do SAMU sendo comandada pelo doutor Fernando Perche CRM 47890 pela USA-03 que constatou a morte devido as lesões, sendo trauma na cabeça e uso de entorpecente. Ainda segundo as testemunhas Lucas não quis pagar a quantia de lolo que era de setenta reais, e Lucas deu soco no Léo e bateu a cabeça. Como se observa, a morte da suposta vítima não se relaciona com os fatos narrados na denúncia. Como muito bem afirmou o eminente relator, não se pode inferir, pois, como fez a digna magistrada, na sentença proferida, que o corpo de Leonardo Júnio Rezende Martins “representa o verdadeiro testemunho do crime”. Pode-se, sim, afirmar que sua morte decorreu de seu envolvimento com o uso e o tráfico de drogas, e não da conduta imputada aos acusados, como restou cabalmente comprovado nos autos. No que concerne à materialidade, não obstante o exame de corpo de delito indireto (Evento 10, INF7, fls. 13/14, Processo n. 2000150-19.2020.9.13.0003) tenha apontado que a tomografia de tórax realizada na suposta vítima, a qual relatou ter sofrido agressão física, demonstrou alveolite/hemorragia alveolar e contusão pulmonar, o documento não atesta que a ofensa foi produzida com emprego de tortura. Outrossim, a despeito de o exame de corpo de delito complementar (Evento 141, ANEXO1, fl. 01) ter identificado que “as lesões identificadas no laudo nº 008976418-12/2019 são compatíveis com sufocamento praticado com uso de sacola plástica e/ou agressão”, o médico Guilherme Augusto Cruz Machado, que realizou o atendimento da suposta vítima no hospital Semper no dia dos fatos, ouvido em juízo e indagado pela defesa dos acusados se a hemorragia alveolar pode ser causada pelo uso de drogas ilícitas ou outras substâncias inaladas (Evento 214, ÁUDIO/VÍDEO 2, 15m15s), assim respondeu: Pode. Na literatura médica é bem estabelecido no uso de cocaína e craque, vaporizadores, cigarros eletrônicos, drogas inalatórias, como lança-perfume e loló, cola, tíner, isso tudo provoca uma irritação e uma lesão no pulmão e pode sim ter quadro de alveolite e hemorragia, tanto na forma aguda nas primeiras horas do uso, quanto crônica nos usuários ao longo do tempo. Portanto, pairam, no caso em apreço, dúvidas acerca da causa da lesão pulmonar apresentada pela suposta vítima, que, conforme demonstram as provas dos autos, era usuária de drogas. Também cabe registrar que os documentos médicos não indicam lesões compatíveis com os chutes e socos desferidos contra a cabeça da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 vítima. As informações são incompatíveis com a narrativa descrita na inicial acusatória. Por fim, como bem ponderou a d. magistrada na sentença exarada, no processo criminal o quadro probatório deve guardar coerência entre todas as provas produzidas. Contudo não é o que se observa na espécie. Ainda que o órgão julgador não tenha atribuído maior valor probatório ao depoimento do civil Ruy Silva, indicado como testemunha ocular do crime, fato é que tal prova não confirma a ocorrência dos fatos descritos na denúncia. Ao contrário, dela diverge. Ouvida em juízo, a referida testemunha afirma que "em momento algum os policiais agrediram os abordados" (Evento 214, ÁUDIO/VÍDEO3, 12m25s). A dúvida levantada pela magistrada em relação à veracidade de seu depoimento não pode ser resolvida em desfavor do réu. Assim, não restando satisfatoriamente comprovada a materialidade e a autoria do crime de tortura, imperiosa é a absolvição dos acusados, por força do princípio do in dubio pro reo. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente desembargador relator e do eminente desembargador revisor. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de abril de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator